Tribunal: STF
Processo: RE 1448236
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANTÉM EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NEGA PROVIMENTO AO RECURSO.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NATHALIA MAGALHÃES BRAGA aponta violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, pois tem direito à restituição de tributos pagos indevidamente, sem necessidade de prévio requerimento administrativo.



    Aduz que ”o Tema 350, submetido à sistemática da repercussão geral, analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial. Ocorre que, no caso em questão, trata-se de ação ordinária que pretende discutir o direito à repetição de eventual indébito tributário, mediante o recolhimento de contribuição previdenciária recolhida acima do teto do INSS, decorrente do labor/prestação de serviço, para mais de um ente” (fl. 14, Doc. 12).



    Nessa linha, argumenta que “os pagamentos indevidos atinentes ao recolhimento de contribuições previdenciárias além do teto do INSS não nos deixam dúvidas quanto à lesão ao direito da Recorrente, que teve prejuízo econômico o qual, permissiva vênia, deve ser apreciado pela Justiça, SEM qualquer exigência de prévio requerimento administrativo” (fl. 10, Doc. 12).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 14).



    A ilustre Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência do STF, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 350 da repercussão geral (Doc. 16).



    Em seguida, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 19), e, posteriormente distribuídos (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito. 



    Assiste razão à recorrente.



    Quanto ao Tema 350 (RE 631.240 -RG), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    No caso concreto, trata-se de demanda visando à restituição de contribuições recolhidas acima do teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Logo, verifica-se que a matéria posta à debate é diversa daquela tratada no Tema 350, no qual se discute a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento administrativo do interessado, como condição para caracterizar o interesse de agir em ação de caráter previdenciário. 



    Quanto ao mais, a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que não é necessário prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de demanda visando a repetição de indébito tributário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2022)



    Na mesma linha vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferias no RE 1.468.112/CE, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/11/2023; ARE 1.440.032/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/11/2023; ARE 1.442.385/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/7/2023; ARE 1. 428.717/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 26/4/2023; e ARE 1.455.452/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/11/2023, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TESE DO TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o processamento da presente demanda.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente